Tribunal: TJDFT
Processo: 0703234-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora de percentual da remuneração da executada, formulado pelo credor para satisfação de dívida decorrente de ação monitória fundada em cheques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual da remuneração da executada, à luz da regra geral de impenhorabilidade prevista no Código de Processo Civil e de suas exceções legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 833, inc. IV, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários, remunerações e demais verbas de caráter alimentar, como forma de preservar a dignidade do devedor e de sua família, assegurando-lhes o sustento básico.
4. As exceções à regra de impenhorabilidade estão previstas de maneira expressa no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, limitadas às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e de valores salariais superiores a cinquenta salários-mínimos mensais.
5. A relativização da impenhorabilidade salarial, admitida em caráter excepcional pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.874.222, pressupõe (i) a inexistência de outros meios de satisfação do débito e (ii) a preservação da dignidade do devedor e de sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1) A penhora de verbas remuneratórias é admitida, de forma excepcional, somente quando demonstradas a inexistência de outros meios para satisfação do débito e a preservação do sustento digno do devedor e de sua família, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; 2) A exceção prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil não se aplica quando a remuneração do devedor é inferior a cinquenta salários-mínimos e inexistem elementos que indiquem que a constrição não comprometeria sua subsistência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. IV e § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.4.2023.